Tribunal: TJMT
Processo: 1005615-33.2017.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
Recurso Inominado no 1005615-33.2017.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrente: Francisnei Martins.
Recorrida: Mariza Elias da Cunhas.
Data do Julgamento: 10/11/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COMO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO, EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO - INCOMPETÊNCIA AFASTADA - CAUSA MADURA - ARTIGO 1.013, § 3o, INCISO I, DO CPC - PERDA TOTAL DO VEÍCULO EM ACIDENTE - TENTATIVA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE/SEGURO DPVAT - IMPOSSIBILIDADE - VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO - AUTOR CIENTE DA SITUAÇÃO DO BEM - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS - ART. 373, I, DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, tendo em vista que o autor pleiteia apenas indenização por danos morais em razão dos fatos alegados na inicial, sendo o Juizado Especial Cível competente para processar e julgar o feito.
2. Análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, § 3o, I do Código de Processo Civil/15, pois a causa está madura para julgamento.
3. O recorrente não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, portanto, o descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório.
4. Na audiência de instrução e julgamento, o autor confirma que quando recebeu o veículo, foi informado pela requerida que a propriedade do bem estava em nome de terceiro, portanto, não sustenta a alegação de que foi enganado pela reclamada.
5. A alegação de fraude da documentação, desacompanhadas de provas, não passam de meras alegações.
6. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005615-33.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FRANCISNEI MARTINS - CPF: 845.250.102-15 (RECORRENTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MARIZA ELIAS DA CUNHA - CPF: 583.612.601-10 (RECORRIDO), CHIRLEY DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 004.121.281-95 (ADVOGADO), DIANA APARECIDA CENEDESE - CPF: 025.540.589-89 (ADVOGADO), JANAINA ELIAS DOS REIS - CPF: 049.736.281-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COMO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO, EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO - INCOMPETÊNCIA AFASTADA - CAUSA MADURA - ARTIGO 1.013, § 3o, INCISO I, DO CPC - PERDA TOTAL DO VEÍCULO EM ACIDENTE - TENTATIVA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE/SEGURO DPVAT - IMPOSSIBILIDADE - VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO - AUTOR CIENTE DA SITUAÇÃO DO BEM - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS - ART. 373, I, DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, tendo em vista que o autor pleiteia apenas indenização por danos morais em razão dos fatos alegados na inicial, sendo o Juizado Especial Cível competente para processar e julgar o feito.

2.

Análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, § 3o, I do Código de Processo Civil/15, pois a causa está madura para julgamento.

3.

O recorrente não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, portanto, o descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório.

4.

Na audiência de instrução e julgamento, o autor confirma que quando recebeu o veículo, foi informado pela requerida que a propriedade do bem estava em nome de terceiro, portanto, não sustenta a alegação de que foi enganado pela reclamada.

5.

A alegação de fraude da documentação, desacompanhadas de provas, não passam de meras alegações.

6.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020